Tribunal: TJMT
Processo: 1063977-89.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063977-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), SUZANA PEREIRA GOMES - CPF: 018.184.641-10 (RECORRIDO), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1063977-89.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Recorrida:
SUZANA PEREIRA GOMES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DO ART. 9º-A, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, em substituição ao salário mínimo previsto na Lei Complementar Municipal nº 188/2023, bem como o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização pelo IPCA-E e juros conforme a caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, segundo a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve prevalecer, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo previsto na Lei Complementar Municipal nº 188/2023 ou o vencimento-base determinado pelo art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006; (ii) verificar se há parcelas prescritas além do quinquênio anterior ao ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 incide sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento, observado corretamente esse limite pela sentença.

A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, com redação dada pelas EC nº 63/2010 e nº 120/2022, atribui à União competência para editar normas nacionais sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

A Lei Federal nº 11.350/2006, norma nacional específica para a categoria, determina expressamente, em seu art. 9º-A, § 3º, que o adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A legislação municipal que utiliza o salário mínimo como base de cálculo contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda sua utilização como indexador e impede a criação judicial de novo parâmetro apenas na ausência de previsão legal — hipótese diversa da existente, pois há norma federal válida e aplicável.

O afastamento do dispositivo municipal não configura criação judicial de critério, mas aplicação direta da norma federal vigente, inexistindo lacuna normativa.

A jurisprudência da Turma Recursal, em caso idêntico (processo nº 1063718-94.2025.8.11.0001), reconhece a obrigatoriedade da aplicação da Lei nº 11.350/2006 aos servidores da categoria, ainda que submetidos a regime estatutário municipal.

Mantém-se a forma de atualização determinada na sentença, conforme IPCA-E e Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias deve observar o vencimento-base previsto no art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006.

A legislação municipal que utiliza o salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF e deve ser afastada.

A prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento aplica-se conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A atualização das diferenças segue o IPCA-E e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; EC nº 113/2021; Súmula Vinculante nº 4 do STF; Lei Complementar Municipal nº 188/2023; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, processo nº 1063718-94.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 360401855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, determinando: a) o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, em substituição ao salário mínimo previsto na Lei Complementar Municipal nº 188/2023; e b) o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros conforme a caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento; b) a prevalência da Lei Complementar Municipal nº 188/2023, que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em razão da autonomia legislativa municipal; c) a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista em lei local, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF e ao princípio da separação dos poderes; d) a inaplicabilidade direta da Lei Federal nº 11.350/2006 aos servidores estatutários municipais; e e) o risco de lacuna normativa caso declarada a inconstitucionalidade da norma local.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 360401864), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A preliminar de prescrição foi corretamente enfrentada na sentença. O prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 foi devidamente observado, com o termo inicial fixado a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Não há, portanto, qualquer parcela indevida além do período prescricional reconhecido. A preliminar
não
merece acolhimento.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central é definir se o adicional de insalubridade da recorrida deve ser calculado sobre o salário mínimo, conforme prevê a Lei Complementar Municipal nº 188/2023, ou sobre o vencimento-base do cargo, conforme determina o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006.

A resposta é direta:
prevalece a norma federal
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), por meio das Emendas Constitucionais nº 63/2010 e nº 120/2022, conferiu à União competência específica para estabelecer normas nacionais sobre o regime jurídico e o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias (art. 198, § 5º, CF).

No exercício dessa competência, a União editou a Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, que estabelece, de forma expressa e cogente, no art. 9º-A, § 3º, que o adicional de insalubridade para esses agentes será calculado sobre o seu vencimento ou salário-base.

Trata-se de norma nacional específica para a categoria, que se
sobrepõe à legislação municipal geral
. A autonomia do município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores (art. 30, I, CF)
não é absoluta
: encontra limite exatamente nas normas constitucionais e nas leis nacionais editadas pela União no exercício de competência que lhe foi expressamente atribuída pela Constituição.

O recorrente invoca a Súmula Vinculante nº 4 do STF para sustentar que o Judiciário não pode substituir a base de cálculo prevista em lei local. O argumento, contudo,
inverte a lógica da própria súmula
.

A mencionada súmula proíbe o uso do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória e veda que o Judiciário substitua esse indexador por outro criado judicialmente, na ausência de norma legal.

No caso concreto, porém,
não há criação judicial de indexador
: existe norma federal expressa e vigente que já define o vencimento-base como parâmetro de cálculo.

A sentença não elegeu critério novo; apenas afastou o dispositivo municipal
inconstitucional
e aplicou a regra federal preexistente. Isso é controle de legalidade, não legislação positiva.

A Súmula Vinculante nº 4, portanto,
incide contra a norma municipal que insiste em utilizar o salário mínimo como indexador
—
prática que a própria súmula proíbe
.

Não há vácuo legislativo. A base de cálculo está expressamente definida no art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006.
Afastado o dispositivo municipal inconstitucional
,
aplica-se diretamente a norma federal válida e vigente
. O argumento de lacuna normativa pressupõe ausência de regra legal, o que não ocorre no caso.

Esta Turma Recursal já enfrentou questão idêntica no processo nº 1063718-94.2025.8.11.0001, oportunidade em que se firmou o entendimento de que a Lei Federal nº 11.350/2006 constitui norma nacional de aplicação obrigatória para a categoria dos ACS e ACE, inclusive quando vinculados a regime estatutário municipal,
sendo inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade
, com a consequente incidência do adicional sobre o vencimento-base do servidor.

A sentença recorrida está corretamente fundamentada, não havendo razão para reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026